Tribunal: TJDFT
Processo: 0712570-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL. EXISTÊNCIA DE DIVERSAS EXECUÇÕES RELATIVAS A OUTROS CONTRATO EM COMARCA DIVERSA. CONEXÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do art. 55, § 2o, do CPC/2015, reputam-se conexas a ensejar a reunião dos processos à execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico.
2. Constatada a ausência de identidade entre os contratos/cédulas de crédito que são objeto de pedido revisional de contrato e as execuções de título extrajudiciais que tramitam em outra comarca não há falar em conexão a ensejar o declínio de competência.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.